Tribunal: TJBA
Processo: 8030391-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030391-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: J. L. M. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSE RAMOS PINTO TELLES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM MÉTODO ABA. LIMITAÇÃO DE CUSTEIO DE ASSISTENTE TERAPÊUTICO E SUPERVISOR DE AT AO AMBIENTE CLÍNICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado da Bahia, por meio do Planserv, que autorizasse e custeasse tratamento multidisciplinar para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo 30 horas semanais de assistente terapêutico e 2 horas semanais de supervisão. A ação de origem foi proposta sob a alegação de negativa injustificada de cobertura pelo plano de saúde, requerendo a obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do assistente terapêutico e do supervisor de AT no âmbito do tratamento prescrito, com destaque para a delimitação do ambiente de sua atuação – clínico, escolar ou domiciliar – e sua compatibilidade com as obrigações contratuais da operadora.

III. Razões de decidir

3. A cobertura do tratamento multidisciplinar de pacientes com TEA encontra respaldo constitucional e legal, especialmente no art. 227 da CF, no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e na Lei nº 12.764/2012.

4. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, alterada pela RN nº 539/2022, estabelece a obrigatoriedade de cobertura para o tratamento do TEA pelos planos de saúde, incluindo o método ABA.

5. A jurisprudência do STJ firmou distinção entre a atuação do assistente terapêutico em ambiente clínico – vinculada à assistência à saúde e de cobertura obrigatória – e sua atuação em ambiente escolar ou domiciliar, de natureza educacional e, portanto, fora da cobertura contratual, salvo previsão expressa.

6. A decisão agravada não especificou o ambiente de atuação do assistente terapêutico e do supervisor de AT, o que demanda a adequação da medida para limitar a obrigação do plano de saúde ao ambiente clínico.

7. Tal limitação não compromete o direito da criança ao tratamento prescrito, mas delimita corretamente a responsabilidade contratual do plano, em consonância com o entendimento do STJ e da jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para limitar a obrigação do plano de saúde à cobertura de assistente terapêutico e de supervisor de AT exclusivamente em ambiente clínico.

Teses de julgamento:

"

1. É obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, do assistente terapêutico e do supervisor de AT, quando sua atuação ocorrer em ambiente clínico, sob supervisão de profissionais de saúde habilitados.

2. É incabível a imposição de custeio pelos planos de saúde do assistente terapêutico e do supervisor de AT em ambiente escolar ou domiciliar, salvo expressa previsão contratual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8030391-10.2025.8.05.0000
, sendo Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravado
J.L.M.S REPRESENTADO POR JÉSSICA MENESES MACHADO E JOÃO BATISTA DE JESUS MACHADO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça